Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-97.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001310-97.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANA PAULA BRITO DE JESUS - CPF: 071.643.671-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TODIMO (VÍTIMA), BARBARA MAYARA QUEIROZ - CPF: 050.725.081-88 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 973.102.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, FRAUDE, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E USO DE DOCUMENTO FALSO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS POR CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORANDO AS DEMAIS PROVAS – 2)
DA DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE –
BIS IN IDEM
– NÃO OCORRÊNCIA – DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
3)
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– ART. 804 DO CPP – ANÁLISE NA FASE DE EXECUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Materialidade e autoria do crime de furto qualificado comprovadas pelos depoimentos harmônicos das vítimas e testemunhas, inclusive com relatos de imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos. Pleito absolutório rejeitado.

Caracterização do crime de associação criminosa evidenciada pelo ajuste prévio, divisão de tarefas e atuação estratégica entre os integrantes do grupo, com vínculo estável e permanente. Condenação mantida.

Valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime e da culpabilidade devidamente fundamentada, não configurando
bis in idem.

O pedido de isenção do pagamento de custas processuais não merece acolhimento, uma vez que a análise acerca da capacidade financeira do réu para arcar com tais despesas deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, ocasião em que, comprovada a hipossuficiência, poderá ser deferida a isenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ana Paula Brito de Jesus
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.o 1001310-97.2021.8.11.0004, que a condenou como incursa nas sanções previstas nos artigos 155, § 4o, incisos II e IV, 288,
caput
, e 304,
caput
, todos do Código Penal, à pena de 5 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa alega, em síntese: a) insuficiência de provas quanto à autoria do crime de furto qualificado, requerendo a absolvição; b) ausência de comprovação do vínculo estável e permanente para caracterização do crime de associação criminosa, pugnando pela absolvição; c) irregularidade na dosimetria da pena pela valoração negativa das circunstâncias judiciais, notadamente as circunstâncias do crime e a culpabilidade, com pedido de redução da pena; d) isenção do pagamento das custas processuais ante a hipossuficiência econômica da ré.

(Id. 261639858)

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 261639860)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

(Id. 262581757)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Ana Paula Brito de Jesus
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.o 1001310-97.2021.8.11.0004.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 18 de dezembro de 2020, por volta de 10h30min, no interior do estabelecimento comercial “Todimo”, localizado na Avenida Deputado Antônio Joaquim, no 885, Setor Central, nesta cidade, os denunciados Ana Paula Brito de Jesus, Barbara Mayara Queiroz e Edgar Pereira dos Santos , em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, com fim de assenhoreamento definitivo, 03 (três) rolos de ‘Fio da Marca Sil’, avaliados em R$ 2.450,00 (dois mil e quatrocentos e cinquente reais), e, ainda, 02 (duas) ‘Parafusadeiras da marca Bosh’, avaliadas em R$ 900,00 (novecentos reais), (Auto de Avaliação Indireta de fl. 09-IP). Posteriormente,a res furtiva apreendida e avaliada foi restituída a quem de direito.

Com efeito, sobressai das investigações que os denunciados, deslocando-se do município de Cuiabá para esta urbe, associaramse com o fim específico de cometer crimes, de modo que, na sobredita data, adentraram no estabelecimento comercial, momento em que Ana Paula foi atendida por um vendedor, enquanto que Barbara e Edgar circularam pelo interior do local portando uma bolsa preta, utilizada para guardar e transportar os objetos furtados.

No mesmo dia, por volta de 13h00min, utilizando-se do mesmo modus operandi, no interior do estabelecimento comercial “Construbarra”, localizado na rua Goiás, Setor Central, nesta cidade, os denunciados também subtraíram 02 (dois) rolos de ‘Fio Qualifio da marca CobreCom’, avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Auto de Avaliação Indireta de fl. 16-IP). Empós, a res furtiva apreendida e avaliada foi restituída a quem de direito.

De igual maneira, nos moldes elucidados no caderno informativo, durante o tempo em que o funcionário do estabelecimento comercial em questão realizava o suposto atendimento de Ana Paula e Barbara, as quais se posicionaram de modo a limitar o campo de visão do atendente, Edgar percorreu o local recolhendo os materiais objeto de furto.

Dito isso, destaca-se que as diligências investigativas tiveram início uma vez que a Polícia Rodoviária Federal, realizando abordagem de rotina no KM 6.0 da BR 070, deparou-se com o veículo Astra, cor preta, placa HSJ 8906, conduzido por Edgar, estando o mesmo acompanhado de Ana Paula e Barbara Mayara, oportunidade na qual foram localizados no interior do automóvel os itens furtados acima descritos, sem a apresentação de nota fiscal.

Aliás, após ter sido questionado acerca da documentação fiscal do material encontrado, o denunciado Edgar confessou a autoria delitiva. De modo que, na situação em questão, a guarnição policial entrou em contato com os estabelecimentos vitimados, que identificaram e constataram a subtração dos bens supramencionados.

Inclusive, destaca-se que a materialidade e a autoria delitiva também restaram descortinadas, por meio do circuito de câmeras do estabelecimento Todimo, onde foi possível verificar a atuação dos denunciados.

Diante disso, efetuaram-se as prisões em flagrante, sendo que o acusado Edgar, ao ser interrogado perante a autoridade policial, utilizou-se da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio. Já as acusadas Ana Paula e Barbara Mayara negaram a autoria delitiva.

Depreende-se, ainda, que, visando obter vantagem para esconder seus antecedentes criminais, a denunciada Barbara se apresentou à autoridade policial como sendo Maria da Conceição Alves de Oliveira, nome de sua genitora. Aliás, foi descoberta sua verdadeira identificação civil apenas após a realização de checagem do papiloscopista quando da formalização Boletim de Identificação Criminal.

A denunciada Ana Paula, por sua vez, apresentou documento público falsificado (Carteira de Identidade), uma vez que a fotografia constantes da CI é discrepante com a cadastrada no banco de dados do Instituto de Identificação, e, como se não bastasse, as impressões digitais não correspondem com as colhidas pelo papiloscopista na unidade policial.

Para além, imprescindível anotar que os denunciados Edgar e Barbara são contumazes violadores da lei penal, ostentando, até mesmo, ações penais decorrentes de furto qualificado, latrocínio e estelionato, em desfavor deles, sendo, portanto, notória a reiteração criminosa.

Ante o exposto, a denunciada ANA PAULA BRITO DE JESUS está incurso nas figuras típicas capituladas no art. 155, § 4°, inc. IV; art. 288; e art. 304, do Código Penal; ao passo que a denunciada BARBARA MAYARA QUEIROZ está incursa nas figuras típicas capituladas no art. 155, § 4°, inc. IV; art. 288; e art. 307, todos do Código Penal; e, por fim, EDGAR PEREIRA DOS SANTOS está incurso nas figuras típicas capituladas no art. 155, § 4°, inc. IV; e art. 288, ambos do Código Penal; motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se os acusados para responderem à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual , também, deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação do dano causado pela infração, considerando o prejuízo sofrido pelas ofendidas, nos moldes do que preceitua o art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal. [...]” (Id. 261639441)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando a acusada como incurso no art. 155, §4o, inciso II e IV, art. 288,
caput
, e art. 304, todos do Código Penal, nos seguintes fundamentos:

“[...]
Decido.

Cuida-se de processo crime cuja denúncia atribuiu a
ANA PAULA BRITO DE JESUS
a prática dos delitos tipificados nos artigos
155, § 4o, IV; 288, caput; e 304, caput, todos do CP
.

Furto

Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)

Furto qualificado

§ 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

(...)

IV – mediante concurso de duas ou mais pessoas;

Associação criminosa

Art. 288
. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Uso de documento falso

Art. 304
- Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Em análise acurada as provas colhidas na fase policial e em Juízo, tenho que merece prosperar o pedido de condenação da acusada.

A
materialidade e autoria
dos crimes perpetrados se encontram devidamente comprovadas nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrências, termos de entrega (p. 21 e 24), termo de apreensão de documento em nome da ré ANA PAULA (p. 27), laudo de perícia documentoscópica (p. 233/236), depoimento das vítimas e testemunhas.

DENI, proprietário da empresa CONSTRUBARRA, em Juízo, afirmou que na data em questão recebeu uma ligação de um Policial Rodoviário Federal lhe informando que havia sido abordado um veículo e que os ocupantes levavam consigo alguns rolos de fio que ainda constavam com o nome da empresa, solicitando que fosse até o local para realizar eventual reconhecimento de objeto.
Que foi até o local e reconheceu os rolos de fio como sendo de sua loja, bem como visualizou também duas parafusadeiras. No local estavam um homem e duas mulheres detidas pelos policiais. Se recordou que naquela manhã aqueles suspeitos estiveram em sua loja simulando realizar orçamentos. Em conversa com seus funcionários soube que os réus teriam se dividido na prática delitiva, sendo que enquanto as duas mulheres – BARBARA e ANA PAULA – fingiam efetuar orçamentos com os vendedores, o réu EDGAR transitava dentro da loja e ocultava a
res furtiva
consigo, saindo da loja sem pagar pelos produtos
.

ZILOMAR, funcionário da empresa TODIMO, em Juízo, afirmou que foi acionado por agentes da PRF indicando que havia sido feita a abordagem de três suspeitos que traziam consigo material do qual não sabiam indicar a procedência, tendo eles posteriormente confessado ter subtraído tais produtos de duas empresas de materiais de construção desta urbe.
Que foram buscadas imagens no sistema de segurança interna da loja, tendo sido constatado o
modus operandi
, qual seja, uma ré de cabelo loiro – BARBARA – teria requisitado a atenção e atendimento de um vendedor, ocupando-o e atraindo sua atenção, enquanto os outros dois réus – EDGAR e ANA PAULA – teriam subtraído os produtos apreendidos. Quando chegou na Delegacia para reconhecimento da
res furtiva
, lá visualizou os réus presos e confirmou que eram os mesmos que apareciam nas imagens do sistema de segurança da loja cometendo o crime.
Que foram levados alguns produtos que só a loja TODIMO vendia na cidade naquela época.

Os PRFs VALTUIR e RODRIGO, em Juízo, que estavam realizando patrulhamento na BR 070 quando abordaram um veículo com placa de outro Estado, sendo que o condutor e as passageiras demonstraram grande nervosismo e informações desencontradas,
indicando que haviam vindo de Cuiabá/MT, sem apresentar razões efetivas para tanto
.
Então constataram que havia materiais de instalação elétrica dentro do veículo, sendo que os suspeitos não possuíam nota fiscal e nem indicavam a origem. Visualizaram os bens ainda etiquetados e com dados das lojas, razão pela qual entraram em contato com as empresas e aí descobriram que o material era produto de furto
. Todos os réus foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia.
Uma das rés, quando da identificação na Delegacia, teria apresentado um documento de registro em nome da genitora dela, falseando com a informação prestada aos agentes estatais, tendo sido identificada corretamente apenas após a atuação da polícia técnica
.

Revel em Juízo (p. 327), a ré ANA PAULA foi interrogada somente em sede policial (p. 50/51), razão pela qual transcrevo trechos de tais declarações apresentando sua versão dos fatos.

(...) Que confirma que reside na cidade de Cuiabá... Que saiu de Cuiabá ontem, 17 de dezembro, frisando que veio de carona com a pessoa que atende por EDGAR e com MAYARA; Que MAYARA também veio para fazer programas em Barra do Garças; (...) Que hoje após o almoço EDGAR convidou a interroganda e MAYARA para irem nas lojas, pois queria pagar contas; Que os três foram a LOJA TODIMO, dentro da loja ficou conversando com os vendedores junto com MAYARA e EDGAR afastou-se dentro da loja; Que quando chegaram à TODIMO, EDGAR carregava uma pasta de cor preta, pensou que na pasta estivessem contas que EDGAR disse que iria pagar; Que saíram da loja TODIMO sem comprar nada e foram visitar o rio (...)
Que quanto aos dois rolos de fios apreendidos pelos policiais rodoviários, não sabe da origem dos mesmos; Que nega ter estado juntamente com EDGAR e MAYARA em outra loja de material de construção;
(...)
Que quanto à sua identidade, estranha o fato do papiloscopista afirmar que a impressão digital constante no documento é incompatível com as impressões colhidas nesta delegacia, bem como a fotografia constante do mesmo documento que, segundo ele, não corresponde a fotografia registrada no banco de dados do instituto de identificação de Mato Grosso.
(...)
Que não furtou nenhum objeto da loja TODIMO
(...)

Pois bem.

Apesar de devidamente intimada para tanto, a ré não compareceu em Juízo para apresentar sua versão acerca dos fatos, restando sua manifestação nos autos apenas a colhida em sede policial, em que
nega
qualquer participação nos furtos que lhe são imputados.
Negou
também ter apresentado documento falso à Autoridade Policial, estranhando as informações de falsidade indicadas pelo profissional de identificação da Polícia Civil.

Todavia, a versão apresentada pela ré ANA PAULA não encontra qualquer respaldo em outra prova dos autos, restando isolada e sem sustentação.

Lado outro, tenho que a Acusação comprovou suficientemente a materialidade e a autoria delitivas.

Os representantes das empresas vitimadas – DENI da loja CONSTRUBARRA e ZILOMAR da empresa TODIMO – confirmaram em Juízo terem sido furtados na data da prisão dos réus. Que foram reconhecidos os materiais apreendidos em posse dos réus como sendo produtos furtados das lojas. DENI afirmou que foi possível verificar a conduta delitiva pelas imagens do sistema de segurança da empresa, confirmando a autoria delitiva que lhes é imputada.

Os PRFs RODRIGO e VALTUIR também confirmaram a abordagem realizada aos suspeitos que indicaram ter vindo da cidade de Cuiabá/MT para esta urbe sem motivação específica, tendo sido com eles encontrado bens dos quais não sabiam dar informações acerca da origem, tendo sido apurado tratar de
res furtiva
de duas lojas desta urbe. Que os representantes das lojas realizaram o reconhecimento de tais produtos.

Percebe-se que o acervo probatório conduz ao reconhecimento da autoria delitiva imputada à ré ANA PAULA e aos seus comparsas (julgados em ação penal própria – n. 1005521-16.2020.811.0004).

Há nos autos comprovantes de apreensão da
res furtiva
(p. 21 e 24).

Há também a apreensão do documento da ré ANA PAULA (p. 27) e
laudo de perícia papiloscópica (p. 233/236) atestando que tal documento era falsificado.

Não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas imputadas à ré.

Tenho como configurada também a materialidade do crime de associação criminosa, vez que os réus partiram da cidade de Cuiabá/MT vindo para esta urbe sem razão ou finalidade comprovada, aqui cometendo crimes e já retornando em fuga do distrito da culpa.

Reconheço
as qualificadoras do
concurso de agentes
e da
fraude
com relação aos delitos de furto, vez que as vítimas relataram a dinâmica perpetrada pelos réus para consumação dos crimes, consistindo na divisão do trio, sendo que enquanto alguns distraíam os funcionários da loja, os demais realizavam a subtração, ocultando os produtos subtraídos e deixando o local sem por eles pagar o valor devido.

Reconheço
a
continuidade delitiva
entre os crimes de
furto qualificado
, dadas as circunstâncias de locais e vítimas diversas onde ocorreram os ilícitos.

Evidente o
concurso material
dos crimes, dada a autonomia entre as condutas, inclusive que não possuem dependência entre si.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas nos autos e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes imputados à ré.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para
CONDENAR
a acusada
ANA PAULA BRITO DE JESUS,
qualificado nos autos, como incurso no artigo
155, § 4o, II e IV; 288, caput; e 304, caput, todos do CP.

O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa.

O delito de associação criminosa possui pena de reclusão de 1 a 3 anos.

O delito de uso de documento falso possui pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa (art. 298, CP).

A qualificação do delito de furto se dará pela fraude, enquanto o concurso de agentes será considerado como circunstância judicial.

As circunstâncias judiciais não são favoráveis à ré, sendo as
circunstâncias
do crime REPROVÁVEIS, visto que cometeu os crimes de
furto qualificado
acompanhada de seus comparsas. A
culpabilidade
também é EXACERBADA quanto ao delito de
associação criminosa
, vez que a associação entre os comparsas ocorreu na cidade de Cuiabá/MT e viajaram mais de 550 quilômetros, até esta urbe, para aqui praticar crimes.

Valoro cada circunstância negativada na fração de 1/8 do interstício entre a pena mínima e máxima atribuída ao crime, conforme jurisprudência do STJ.

Fixo a pena base em 2 anos e 9 meses para furto qualificado, 1 ano e 3 meses para a associação criminosa, 1 ano para o uso de documento falso.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho a pena intermediária no patamar anterior.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento quanto ao delito de
furto qualificado
em razão da CONTINUIDADE DELITIVA, razão pela qual majoro a pena até então fixada na proporção de 1/6.

Fixo a pena final em 3 anos, 2 meses e 15 dias para o furto qualificado, 1 ano e 3 meses para associação criminosa e 1 ano para o uso de documento falso.

Fixo a pena de multa em 30 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, observando o concurso material,
SOMO
as reprimendas impostas e
TORNO DEFINITIVA
a pena da ré em
5 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão e 30 dias multa.

Não há detração a ser operada nos autos.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
SEMIABERTO
, diante das circunstâncias judiciais já apreciadas, conforme previsão do artigo 33 do Código Penal.

Dadas as circunstâncias negativamente valoradas, tenho que a ré não faz jus à substituição de pena ou
sursis
.

Condeno
a ré ao pagamento das despesas processuais.

Deixo
de condenar a ré ao pagamento de danos materiais e morais em razão da restituição da
res furtiva
e ausência de instrução quanto a tal ponto. [...] “(Id. 261639851)

Da insuficiência de provas para o crime de furto qualificado

Não merece prosperar o pleito absolutório em relação ao delito de furto qualificado.

Como bem apontado nas contrarrazões ministeriais, os depoimentos coligidos são harmônicos e suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitiva.

De início, o gerente da empresa Todimo, vítima, Sr. Zilomar Batista Rodrigues, declarou em juízo que Ana Paula, juntamente com os corréus Edgar e Bárbara, praticaram os furtos na loja, narrando que a ré chamou o vendedor para fazer um orçamento e, enquanto isso, os outros dois subtraíram os produtos. Relatou ainda que, após a comunicação da abordagem policial, localizou as imagens das câmeras de segurança e identificou os três envolvidos.

No mesmo sentido, o proprietário da empresa ConstruBarra também vítima, Sr. Deni Nafez Bazi, confirmou em juízo que os funcionários viram as duas mulheres (Ana Paula e Bárbara) realizando o orçamento para distrair o vendedor, enquanto Edgar subtraía os produtos, inclusive rolos de fios com as etiquetas da loja.

Somam-se a esses depoimentos as declarações dos policiais rodoviários federais que participaram da diligência. O PRF Rodrigo Saibert Oliveira narrou a abordagem do veículo conduzido por Edgar, onde foram encontrados os produtos furtados, afirmando que as câmeras das lojas filmaram as 3 pessoas furtando. Já o PRF Valtuir Gomes de Carvalho asseverou ter visualizado as imagens da loja Todimo, onde é possível ver Edgar pegando os produtos e colocando na bolsa.

Ora, a palavra da vítima possui especial relevo em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, como é o caso dos autos. Some-se a isso os depoimentos harmônicos das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como as imagens das câmeras de segurança apontando para a prática criminosa pela ré.

Sobre a matéria:

“(...) Nos crimes contra o patrimônio, geralmentepraticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra destas é de fundamental importânciacomo prova, principalmente quando corroborada por outros elementos. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. [Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. Fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, é descabida a pretensão recursalde minorá-lasaquém de tal patamar (...)”. (N.U 0001577-45.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PrimeiraCâmara Criminal,Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

“[...] A negativa da autoria formulada pelo réu, isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de afastar o decreto condenatório. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos". (N.U 1034018-46.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Portanto, a autoria e materialidade do crime de furto qualificado restaram devidamente comprovadas, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou ausência do
animus furandi
por parte da apelante. Deve ser mantida a condenação, nos termos da sentença hostilizada.

Da alegada ausência de comprovação da estabilidade e permanência para o crime de associação criminosa

Sem razão a defesa neste ponto. A materialidade e autoria do crime de associação criminosa restaram devidamente comprovadas pelas provas colhidas em ambas as fases processuais.

Com efeito, as declarações das vítimas e testemunhas evidenciam que a prática dos delitos de furto foi previamente ajustada e perpetrada mediante divisão de tarefas entre Ana Paula, Edgar e Bárbara, cuja atuação foi orquestrada de modo estratégico e com visível estabilidade e permanência entre os integrantes.

O
modus operandi
utilizado pelo grupo foi relatado de forma harmônica pelas testemunhas, as quais narraram que, enquanto Edgar subtraía os produtos colocando-os na pasta/bolsa, Ana Paula e Bárbara distraíam os vendedores fazendo orçamentos.

Some-se a isso o fato de que os três acusados viajaram de Cuiabá até Barra do Garças, distância de mais de 550 km, especificamente para cometer os delitos, indicando a pré-disposição associativa e o vínculo estável exigido pelo tipo penal.

Inclusive, os corréus Edgar e Bárbara já foram condenados pela prática do mesmo crime em outra ação penal, conforme apontado nas contrarrazões ministeriais, corroborando a existência de associação criminosa entre eles.

Nesse contexto, não há dúvidas de que os fatos configuraram o crime de associação criminosa, pois presentes os requisitos objetivo (grupo formado por 3 ou mais pessoas para prática de crimes) e subjetivo (vínculo estável e divisão de tarefas entre os integrantes).

Assim, não se vislumbra nenhum vício na condenação da ré por esse delito.

Da dosimetria da pena

No tocante à primeira fase de fixação da pena, restou devidamente demonstrada a necessidade de exasperação em função da negatividade das circunstâncias do crime e da culpabilidade.

Quanto ao crime de furto, é certo que a prática foi perpetrada mediante concurso de pessoas, com divisão de tarefas, circunstância que se soma à fraude empregada para ludibriar os funcionários das lojas, denotando maior reprovabilidade da conduta.

Já no que concerne ao delito de associação criminosa, conforme bem pontuado nas contrarrazões ministeriais, o grupo se associou previamente em Cuiabá e viajou mais de 550 km até Barra do Garças especialmente para cometer os crimes. Essa conduta, além de revelar maior culpabilidade, evidencia um grau mais elevado de reprovabilidade social, merecendo valoração negativa.

Com efeito, verifica-se na sentença que o crime de furto não foi qualificado pelo concurso de agentes, mas sim pela fraude empregada. Vejamos:

“[...] A qualificação do delito de furto se dará pela fraude, enquanto o concurso de agentes será considerado como circunstância judicial.

As circunstâncias judiciais não são favoráveis à ré, sendo as
circunstâncias
do crime REPROVÁVEIS, visto que cometeu os crimes de
furto qualificado
acompanhada de seus comparsas. A
culpabilidade
também é EXACERBADA quanto ao delito de
associação criminosa
, vez que a associação entre os comparsas ocorreu na cidade de Cuiabá/MT e viajaram mais de 550 quilômetros, até esta urbe, para aqui praticar crimes.

Valoro cada circunstância negativada na fração de 1/8 do interstício entre a pena mínima e máxima atribuída ao crime, conforme jurisprudência do STJ.

Fixo a pena base em 2 anos e 9 meses para furto qualificado, 1 ano e 3 meses para a associação criminosa, 1 ano para o uso de documento falso.[...]”

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
, pois as circunstâncias judiciais avaliadas de forma negativa (circunstâncias do crime e culpabilidade) não se confundem com os elementos que integram os tipos penais.

Nesse cenário, mostra-se escorreita a fundamentação do julgador de piso a respeito da fixação da pena-base, não havendo razões para reformar essa parte da sentença.

Do pedido de isenção das custas processuais

No que tange ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, igualmente não merece prosperar o pleito defensivo.

Isso porque, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação ao pagamento das custas é medida que se impõe, todavia, a capacidade financeira do réu para arcar com tais despesas será avaliada pelo Juízo das Execuções Penais, ocasião em que, comprovada a hipossuficiência, poderá ser deferida a isenção do pagamento das custas.

Nesse sentido:

“[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência. (N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ivo Clemencio de Almeida,
mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025